Tribunal: TJDFT
Processo: 0760537-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.

2. Tendo em vista que os relatórios sobre movimentações disponibilizadas pela Receita Federal, por meio do sistema e-Financeira, apontam para a existência de significativos ganhos adicionais ao salário fixo do apelante, e considerando a necessidade de adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade, é mister a manutenção da pensão alimentícia no valor estabelecido na sentença resistida.

3. É inviável a fixação de honorários de sucumbência em percentual inferior ao estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, mormente quando a parte sucumbente possui aplicações financeiras suficientes para o pagamento, sem comprometimento de sua subsistência.

4. Apelo não provido.